Tribunal: TJPA
Processo: 0810211-37.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810211-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, EMPRESA DE ENGENHARIA E HOTEIS GUAJARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão;

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EMPRESA DE ENGENHARIA E HOTEIS GUAJARA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ME,
em face do Acórdão de id. nº 8503629 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de Agravo interno interposto, mantendo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para atuar nos autos.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO. PLEITO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIÃO FEDERAL QUE ATUA NO FEITO COMO INTERESSADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. O cerne da questão gira em torno de analisar se o feito em questão,

que versa acerca de autorização legal para emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, deve ser processado perante a Justiça

Comum ou Justiça Federal;

2. A União interpôs o presente recurso, como terceira interessada e prejudicada em face da decisão interlocutória supramencionada e, a Fazenda Pública Federal, ao ocupar um dos polos da relação jurídica

processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a

Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e art. 45 do CPC;

3. Os dispositivos mencionados excetuam da competência da Justiça Federal, as causas de falência, contudo, o caso em comento abarca discussão acerca da emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, não se confundindo com a prática de atos de empresa ou a possibilidade de parcelamento de débitos, tendo a União Federal atuado no feito como interessada, atraindo a competência da Justiça Federal e pondo fora a competência da Justiça Estadual;

4. Assim, é nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação, o que de todo modo acarreta também no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em

razão da pessoa jurídica de direito público federal, no caso a União Federal, pelo que deve ser mantido o declínio de competência do feito

para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista

a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual

na atuação da demanda em tela;

5. Restam-se prejudicados os demais pontos recursais em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para atuar na causa;

6. Recursos conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação.

Decisão mantida.

Inconformado com os termos decisórios, os recorrentes opuseram os presentes embargos de declaração. (id nº 8842256 - Pág. 1)

Em suas razões, o embargante argumenta que há omissão no julgado na medida em que o Acórdão expressamente reconhece a competência do Juízo no qual tramita a ação de recuperação judicial, conforme previsão no art. 109, I/CF1 e art. 45, I/CPC2, de forma discricionária e sem fundamentação suficiente afasta a aplicação dos referidos dispositivos e determina pela remessa dos autos para a Justiça Federal, sob o argumento que a discussão tem como objeto a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa RFB/PGFN.

Discorre que a decisão se limitou a argumenta que por versar o Agravo de Instrumento sobre emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa RFB/PGFN, não há aplicação do art.109, I/CF e art. 45, I/CPC, todavia, os dispositivos citados determinam que, quando versar sobre recuperação judicial, será desnecessário remeter os autos do processo para a Justiça Federal, por se tratar de exceção, independente da intervenção da União como interessado.

Segue defendendo a omissão, eis que o acórdão nº 8626744 foi omisso na sua fundamentação, sendo despido de elemento essencial, uma vez que deixou de seguir enunciado de jurisprudência invocado pelas Embargantes, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, uma vez que apenas limitou-se a estabelecer que, por versar o Agravo de Instrumento sobre emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa RFB/PGFN, deve ser remetido os autos para a Justiça Federal.

Por outro lado, argumenta que há contradição no julgado, pois apesar de declarar incompetência para decidir o recurso de agravo de instrumento, faz análise de mérito e decide o desprovimento do agravo interno das embargantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e reformar a decisão proferida.

Por sua vez, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões nos autos, pugnando que o recurso fosse extinto por perda superveniente de seu objeto. (8916528 - Pág. 2)

Tendo em vista que a Fazenda Nacional requereu a extinção dos embargos de declaração opostos pela agravada, por perda superveniente de seu objeto, determinei a intimação dos embargantes para que se manifestassem sobre a eventual desistência do recurso. (id nº

10200672 - Pág. 1)

Em petitório de id nº 10341615 - Pág. 3, a parte embargante se manifestou pela não extinção dos aclaratórios, pugnando pelo seu julgamento a fim de sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

In casu,
o embargante alega que a decisão é omissa pois não fundamenta suficientemente o afastamento do art. 109, I da CF e art. 45, I do CPC, tampouco demonstra a existência de distinção dos enunciados de jurisprudência invocados pelas partes, com o caso em julgamento, se limitando a estabelecer que, por versar o Agravo de Instrumento sobre emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa RFB/PGFN, deve ser remetido os autos para a Justiça Federal.

Diferentemente do que tenta fazer crer a parte, o julgado guerreado, ainda que de forma sucinta, externa o motivo pelos qual nega provimento aos recursos de Agravo Interno interpostos, mantendo a declaração de incompetência outrora reconhecida.

A decisão questionada fora objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão posta pelas partes de forma pertinente e completa. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes, a exemplo de se manifestar sobre todos os enunciados colacionados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

Aliás, a jurisprudência do Colendo STJ, há muito, já pacificou o entendimento de que fundamentação suscita não se confunde com ausência de fundamentação.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 458 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A fundamentação empregada de forma sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não configura afronta ao art. 458 do CPC. 2. Inadmissível recurso especial em que se aponta questão infraconstitucional não decidida no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 282/STF. 3. 4 Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 181344 BA 2012/0101891-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014)

No mesmo sentido: “
O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

Ademais, o Embargante alega contradição no julgado, pois “
se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará é supostamente incompetente, como será decidido pelo desprovimento do mérito do recurso?”

Ora, o recurso de Agravo Interno foi interposto contra decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça que reconheceu a incompetência da Corte para julgar a matéria. Dessa forma a decisão embargada, expressamente, se restringiu a analisar a questão meritória referente a competência para o processamento do Agravo de Instrumento, tanto que é cristalina ao dispor “
Restam-se prejudicados os demais pontos recursais em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para atuar na causa”.

Não há que se falar em existência de proposições inconciliáveis entre si, no sentido de que o julgamento do Agravo Interno negaria a afirmação logica do reconhecimento da incompetência para o julgamento do Agravo de Instrumento.

Logo, não merece prosperar as teses ventiladas pela parte embargante.

A questão foi devidamente apreciada na ocasião do julgado recorrido, de modo que não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Em verdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Por fim, advirto a parte embargante, de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º
[1]
do art. 1.026 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 13/09/2022